Tribunal: TJDFT
Processo: 0720973-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OVERBOOKING. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.800,00, a título de danos materiais, e R$ 1.500,00, para cada autor, por dano moral, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no impedimento do embarque, que resultou na perda de pacote turístico.
2. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à incursão ao mérito. Ademais, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. De início, consigno que configura inovação a argumentação, no recurso inominado, referente à impossibilidade de embarque ante a ausência de pagamento de taxa de assento. Com efeito, na origem, a recorrente afirmou que a obstrução de embarque dos autores/recorridos deveu-se à falha sistêmica interna, impossibilitando o check in, o que foi constatado em auditoria interna (ID 18404314 – p. 7/8). Assim, não conheço da referida tese, sob pena de violação ao duplo grau e supressão de instância.
4. Desse modo, a falha na prestação do serviço, consubstanciada na prática de overbooking, impeditiva de embarque dos recorridos e da fruição do pacote turístico adquirido. Dessa maneira, observando a solidariedade dos componentes da cadeia de consumo, exsurge o dever de reparar os danos materiais, nos exatos termos da r. sentença.
5. O overbooking (preterição de embarque em virtude de venda de bilhetes além da capacidade da aeronave) caracteriza-se pela perseguição à máxima lucratividade, em detrimento dos compromissos e projetos do consumidor, em evidente abuso do poder econômico e violação à boa-fé das relações negociais. A angústia decorrente da quebra da legítima expectativa do consumidor, de usufruir dos serviços tal como contratado e, na hipótese, tendo perdido a viagem (pacote turístico), é passível de indenização, por dano moral.
6. Não bastasse, segundo entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ, o dano moral oriundo de overbooking decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato, caracterizando dano in re ipsa. (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014)
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa. Atenta a essas diretrizes, entendo por adequado o valor fixado na origem na ordem de R$ 1.500,00, para cada autor.
8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.